Tribunal: TJSP
Processo: 2172539-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – CONTINUIDADE DE TRATAMENTO – Agravante que defende a regularidade do descredenciamento da clínica Sphera e existência de clínicas capacitadas na rede de referência – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Agravado submetido a tratamento interdisciplinar pelo método ABA para transtorno do espectro autista,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – CONTINUIDADE DE TRATAMENTO – Agravante que defende a regularidade do descredenciamento da clínica Sphera e existência de clínicas capacitadas na rede de referência – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Agravado submetido a tratamento interdisciplinar pelo método ABA para transtorno do espectro autista, iniciado no começo de 2023 – Fumus boni iuris decorrente do tratamento pretérito e dos indícios de descumprimento das exigências legais para descredenciamento do prestador de serviço previstas no art. 17 da Lei 9.656/98 – Ausência de demonstração de plano pela operadora de que notificou o consumidor acerca do descredenciamento – Particularidade do tratamento da criança autista que recomenda a manutenção dos profissionais de saúde com os quais já se ambientou – Perigo da demora decorrente do risco de interrupção de tratamento de menor em fase de desenvolvimento – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.